Tribunal: TJDFT
Processo: 0701104-79.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. VIAGEM INTERNACIONAL. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DO VOO UNILATERALMENTE E SEM COMUNICAÇÃO PRÉVIA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO DEMONSTRADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE COMPANHIA AÉREA E AGÊNCIA DE TURISMO. RECOMPRA DE BILHETE. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANOS MORAIS. QUANTUM PROPORCIONAL. HONORARIOS SUCUMBÊNCIA. SÚMULA 326 DO STJ. RECURSOS CONHECIDOS. APELOS DOS RÉUS NÃO PROVIDOS. APELAÇÃO DOS AUTORES. PROVIDA.

1. Quanto à preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela Ré Apelante DECOLAR.COM, a recorrente fez parte da cadeia negocial, na qualidade de intermediadora de venda de passagens. O princípio da solidariedade emanado do artigo 7o, parágrafo único e artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, confere ao consumidor o direito à reparação dos danos suportados.

2. A relação jurídica travada entre as partes configura relação de consumo, uma vez que os Réus apelantes figuram na condição de fornecedora de produtos e serviços, e os Autores apelados enquadram-se no conceito de consumidores, destinatário final na cadeia de consumo, a teor do que dispõem os arts. 2o e 3o da Lei n. 8.078/1990.

3. Os danos materiais alegados foram comprovados pelo autor na aquisição de nova passagem, diária em Hotel e transporte do aeroporto. Além disso, gastos no estacionamento do aeroporto de Brasília para resolver a alteração do voo, devendo esses valores serem ressarcidos.

4. Em se tratando de relação de consumo, o valor estipulado para a reparação pelo dano moral experimentado deve assumir funções compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica, de forma que o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) arbitrado no caso concreto atende a essas três funções.

5. “Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca” (Súmula 326 do Superior Tribunal de Justiça).

6. Diante da sucumbência recursal, os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) foram majorados para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC.

7. Recursos conhecidos. Não providos os apelos dos Réus. Provido o recurso do Autor, reformando a sentença, apenas para afastar a condenação do Autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.